Tribunal: STF
Processo: RC 1239
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
1. FILIAÇÃO A ENTIDADE SUBVERSIVA. CONDENAÇÃO BASEADA EM CONFISSÕES
E DEPOIMENTOS FEITOS NO INQUERITO POLICIAL E EM CONFISSÕES
JUDICIAIS, CORROBORADOS PELA APREENSAO DE MATERIAL DE PROPAGANDA
SUBVERSIVA. PROVA DE FALSA IDENTIDADE. 2. LITISPENDÊNCIA QUE NÃO SE
CONFIGURA. 3. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A CONDUTA DE MANTER
ORGANIZAÇÃO SUBVERSIVA. 4. RECURSO CRIMINAL PROVIDO QUANTO A DOIS
RECORRENTES E DESPROVIDO QUANTO A UM DELES.